Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-39.2014.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005061-39.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO - CPF: 049.882.951-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO GABRIEL CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.672.041-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a impronúncia do acusado por suposta ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do réu; e (ii) analisar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser proferida quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial, boletim de ocorrência e certidão de óbito.

5. A autoria é indicada pela confissão parcial do réu em juízo e pelo depoimento de testemunha que presenciou os fatos e confirmou a versão acusatória.

6. A impronúncia somente se justifica diante da ausência manifesta de elementos mínimos de autoria ou materialidade, o que não ocorre no caso em exame.

7. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

8. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, pois sua atribuição baseia-se exclusivamente em depoimentos indiretos ("ouvir dizer"), sem suporte probatório mínimo para sua manutenção.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há elementos que indicam que o ataque foi inesperado e surpreendeu a vítima, cabendo ao Júri avaliar a dinâmica dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

3. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando fundada exclusivamente em depoimentos indiretos, sem elementos concretos que a sustentem.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios de que o ataque ocorreu de forma inesperada, impedindo a reação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 24/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1802617/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005061-39.2014.8.11.0042

RECORRENTE: MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. (id. 252475758)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer o provimento do recurso para que o recorrente seja impronunciado, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa ao argumento de que são manifestamente improcedentes (id. 252475764)

Nas contrarrazões, a 27ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso (id. 252475766).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 254439681).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recorrente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos (id. 2524751164):

“Consta dos referidos autos que, no dia 22 de dezembro de 2013, por volta 18h00 min, na Rua F, Q. 18, defronte ao imóvel de n°05, em via pública do bairro Jardim Presidente II, em Cuiabá/MT, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Flavio Gabriel Campos Rodrigues (17 anos de idade), conforme cópia de Certidão de óbito à f. 11, Laudo Pericial de Necropsia às fls. 46/51, Mapa Topográfico as fls. 52/53 e Anexos Fotográficos as fls. 54/68.

Segundo restou apurado, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO é namorado de Jéssica (não identificada), a qual é ex-namorada da vítima Flavio Gabriel Campos Rodrigues.

'No dia do crime, a vítima Flavio estava em via pública conversando com seus amigos David Drago de Oliveira, Jean Eduardo Soares de Souza e Mariana Lisboa da S. Santos.

Ao observar a distração da vítima e de seus amigos - que estavam entretidos em meio a conversa, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO, escondendo-se atrás de uma mureta, aproximou-se sorrateiramente do grupo, com inequívoco animus necandi e, de inopino, desferiu diversos disparos de arma de fogo na vitima Flavio, ocasionando-lhe as graves lesões no cérebro, coração e pulmão, conforme Laudo Pericial de Necropsia as fls. 46/51, que foram a causa eficiente de sua morte.

(...)

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, sem ter motivos para esperar a agressão, fora surpreendida com a ação sorrateira do denunciando.

O denunciando agiu por motivo fútil, eis que decidiu tirar a vida de Flávio Gabriel Campos Rodrigues apenas porque ele era ex namorado de sua namorada Jéssica de tal”. Sic.

MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO
foi pronunciado nos termos da denúncia.

Assim, a Defensoria Pública, nas suas razões recursais, pugna pela impronúncia do recorrente ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas.

A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do CPP, a pronúncia será proferida quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e existirem indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 252475164, p. 09), pela certidão de óbito (id. 2524751164, p. 14), bem como pelo laudo pericial (id. 252475164, p. 49).

Quanto à autoria, o recorrente Michael Richard Alves Nascimento, ouvido apenas na fase judicial, confessou ter matado a vítima. Em seu depoimento, alegou que vinha sendo ameaçado por Flávio Gabriel Campos Rodrigues, uma vez que estaria se relacionando com a ex-namorada deste. Por essa razão, afirmou ter adquirido uma arma de fogo, mas sustentou que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima.

Segundo sua versão, no dia dos fatos, encontrou Flávio casualmente na casa de um indivíduo identificado apenas como "Lucas". No momento do encontro, a vítima teria se dirigido até ele com a mão na cintura, circunstância que o levou a efetuar os disparos.

As testemunhas David Drago de Oliveira (id. 252475164, p. 22), Jean Eduardo Soares e Souza (id. 252475164, p. 28) e Mariana Lisboa da S. Santos (id. 252475164, p. 31), todas ouvidas na fase policial, relataram que estavam conversando com a vítima na frente da residência de Jean Eduardo quando o recorrente, de forma inesperada, aproximou-se e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Flávio.

Ademais, mencionaram que havia rumores de que o crime teria sido motivado pelo relacionamento da vítima com a ex-namorada do réu.

No curso da instrução processual, David Drago de Oliveira não foi localizado para prestar depoimento em juízo. Por sua vez, Jean Eduardo Soares alterou a versão inicialmente apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que não presenciou os fatos e apenas repetiu informações obtidas de Mariana. No entanto, Mariana Lisboa da S. Santos, ao ser ouvida em juízo, ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial, atribuindo a autoria do delito ao réu.

Dessa forma, há indícios de que Michael Richard Alves Nascimento tenha sido o responsável pela morte de Flávio Gabriel Campos Rodrigues, seja pela confissão do próprio acusado em juízo, seja pelo relato consistente da testemunha Mariana Lisboa da S. Santos, que não modificou sua versão dos acontecimentos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante ao pleito subsidiário, deve-se salientar que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

“(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Quanto ao motivo fútil, consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas David Drago de Oliveira, Jean Eduardo Soares e Souza, Mariana Lisboa da S. Santos, além da genitora do réu, que não sabiam qual teria sido a motivação do crime apurado nos autos, contudo disseram que havia comentários de que o recorrente teria ceifado a vida da vítima porque esta estaria em um relacionamento com a sua ex-namorada.

Convém ressaltar que em arrimo ao entendimento jurisprudencial, tais elementos probatórios devem ser sopesados, porquanto
“subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato”
(Apelação Criminal n. 0009420-66.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17-12-2019, publicado em 22-1-2020).

Nesse ponto, diante das provas arroladas aos autos, é fato que não há provas que indiquem a possível motivação fútil, vez que as informações foram repassadas por terceiros,
porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. AUSENTES NOS AUTOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O DELITO TIVESSE OCORRIDO EM RAZÃO DE RIXA/VINGANÇA ENTRE RECORRIDOS E VÍTIMA EM RAZÃO DA TRAFICÂNCIA. DECISÃO DO MAGISTRADO CONSENTÂNEA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS POR “OUVIR-DIZER”/HEARSAY TESTIMONY ISOLADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS CONCRETOS PARA O RECONHECIMENTO DA INDIGITADA QUALIFICADORA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser decotadas quando não estiverem efetivamente caracterizadas, forem arbitrárias, ou seja, quando se revelarem manifestamente improcedentes, como ocorre na espécie.

2. Ausentes indícios mínimos da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, torna-se imperioso manter a decisão de pronúncia que a afastou, pois manifestamente improcedente.

3. Diante dos depoimentos testemunhais por “ouvir-dizer”, ou, hearsay testimony, desacompanhados de elementos concretos e capazes de vincular a análise da qualificadora descrita no inc. I, do art. 121 do CP, não há como reconhecê-la, porquanto,“...não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1802617 RS 2019/0072567-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)”. (N.U 0019819-96.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Assim sendo, inexistindo no processo qualquer elemento informativo concreto e capaz de vincular a análise da qualificadora do motivo fútil pelo Júri Popular, no sentido que o delito teria sido motivado por desavenças vinculadas à namorada do réu, os depoimentos por “ouvir-dizer”- hearsay testimony -, isolados nos autos, são ineficazes para reconhecer a mencionada qualificadora.

Por outro lado, quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é importante notar que, embora o recorrente alegue que a vítima teria ido em sua direção com a mão na cintura e, por isso, teria disparado contra ela, há uma versão alternativa apresentada pelas testemunhas.

David Drago de Oliveira, Jean Eduardo Soares e Souza e Mariana Lisboa da S. Santos, em depoimentos prestados na fase inquisitiva, posteriormente confirmado por Mariana em juízo, afirmaram que o recorrente teria chegado de surpresa e, sem qualquer aviso, efetuado disparos contra a vítima.

Assim sendo, cabe ao Tribunal do Júri avaliar se a dinâmica dos fatos efetivamente impossibilitou a defesa da vítima, de modo que a referida qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se o acusado pronunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025